Tribunal: TJMT
Processo: 1009392-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009392-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TITO NUNES DE SOUZA - CPF: 000.750.261-39 (AGRAVANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE REGREDIU O REEDUCANDO AO REGIME FECHADO APÓS PROCEDER À RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERVENIENTE – UNIFICAÇÃO DE PENAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO – PERTINÊNCIA – CONVERSÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA – REGIME SEMIABERTO CUMPRIDO EM PRISÃO DOMICILIAR – COMPATIBILIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PROL DA COMUNIDADE E A REPRIMENDA DE RECLUSÃO – POSSIBILIDADE TAMBÉM DE ALTERAÇÃO DAS PENAS SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS MAIS ADEQUADAS –
RECURSO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação à sanção restritiva de direitos durante o cumprimento em regime semiaberto de pena privativa de liberdade, não implica em reconversão automática da pena substitutiva, sendo imprescindível a análise da possibilidade de cumprimento cumulativo das reprimendas.

2.
In casu
, dadas as peculiaridades fáticas, notadamente o aparente compromisso do reeducando com o êxito da execução e a condição atual do regime semiaberto cumprido em regime domiciliar, revela-se conciliável o adimplemento da prestação pecuniária fixada, bem como recomendável a
avaliação
prévia
quanto à possibilidade de alteração da pena de prestação de serviços à comunidade com o regime semiaberto harmonizado, a tornar
de rigor o afastamento da unificação automaticamente promovida.

Agravo em execução provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

TITO NUNES DE SOUZA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
TITO NUNES DE SOUZA
contra a r. decisão de ID
89027498 - Págs. 2/3
, proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra /MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000011-95.2019.8.11.0050,
determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
no que tange à condenação superveniente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, procedendo à
unificação desta com a reprimenda corporal anteriormente imposta
em desfavor do reeducando,
regredindo-o para o regime fechado
.

Nas razões recursais de ID
89027498 - Págs. 16/20, a i. defesa postula a reforma do r.
decisum
a fim de que o recorrente seja
mantido no regime semiaberto
, no qual cumpria a pena privativa de liberdade, possibilitando a
expiação simultânea da sanção restritiva de direitos e da pena de reclusão
, forte na tese de que inexiste manifesta incompatibilidade entre ambas.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
89027498 - Págs. 91/97
,
pugnando pelo não provimento do agravo.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
89027498 - Pág. 98
, a d. magistrada singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar no parecer encontradiço no ID
94362980
, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo reeducando
TITO NUNES DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o agravante
TITO NUNES DE SOUZA
fora inicialmente condenado
como incurso no tipo penal previsto no art. 157, §2o, inc. II, do CP, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Após o início do cumprimento da reprimenda, o agravante foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto em 29/02/2020, oportunidade na qual comprometeu-se a permanecer nos limites de sua residência, em conjunto com outras condições a serem observadas.

Todavia, sobreveio aos autos nova guia de execução penal, referente à ação penal n.o 13511-24.2017.811.0055 – cód. 245965, na qual o recuperando foi condenado à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto, substituída pelas sanções restritivas de direitos de
prestação pecuniária
e de
execução de serviços em prol da comunidade
, em decorrência da prática dos delitos descritos no art. 12 c/c art.

16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n.o 10.826/03, com trânsito em julgado em 03/02/2020.

Nesse contexto, foi proferida a r. decisão impugnada (ID 89027498 - Págs. 2/3), por meio da qual restou confirmada a unificação das penas impostas ao recorrente, realizando-se a reconversão daquelas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 111 da LEP, sendo, por fim e em consequência da unificação, determinada a imposição ao agravante do regime fechado.

Tal providência foi confirmada no decisório de ID 89027498 - Págs. 13/15, após manifestação da parte chamando o feito à ordem, fazendo-o nos seguintes termos:

“[...] Sob esse enfoque, esta Magistrada comunga do entendimento de que devem ser consideradas cumulativamente todas as espécies de penas, e em caso de nova condenação, ficará esta sujeita à unificação, sendo certo que o resultado implicará a adequação do regime prisional.

No caso em questão, como sobreveio pena restritiva de direitos ao reeducando que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade, entendo que o cumprimento simultâneo de pena privativa com pena restritiva deve mostrar-se compatível, o que não se confirma nos autos, haja vista que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado. Destarte, faz-se mister a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, não havendo se falar, portanto, acolhimento da tese da Defesa. [...].” sic
ID 89027498 - Pág. 14.

Feita a necessária contextualização dos fatos, passo à análise do mérito.

1.

Da alegada possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritiva de direitos e privativa de liberdade:

A par do relatado, o recurso de agravo em questão foi interposto pela i. defesa tendo como objetivo impugnar o r.
decisum
exarado, a fim de determinar a manutenção do recorrente em regime semiaberto, uma vez que entende compatível o cumprimento simultâneo da pena de reclusão e daquelas restritivas de direitos que lhe foram impostas posteriormente.

E, da análise das minúcias do caso concreto,
revela-se cabível o acolhimento da pretensão do agravante
,
principalmente porque possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos e da privativa de liberdade
.

Como é cediço, o instituto da conversão debatido nos autos padece de dispositivo certeiro para sua incidência, podendo-se extrai-lo da leitura conjunta do art. 181,
caput
da Lei de Execução Penal, com o art. 44, §§4.o e 5.o do Código Penal, dispondo, em síntese, que sobrevindo condenação do agente à pena privativa de liberdade no curso da execução da pena restritiva de direitos, cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual reconversão,
podendo deixar de aplicá-la
se
for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Além do que, igualmente não se desconhece o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“no caso de nova condenação a penas restritivas de direitos a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas”
(STJ - HC 624.161/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020).

Ocorre que, no caso concreto, é dos autos que
a condenação às penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária
e
execução de serviços a bem da comunidade
,

se perfectibilizou em momento posterior ao início da execução penal
, o que conduz à conclusão de que, em princípio,
a reconversão da sanção restritiva de direitos ao
status
originário deveria decorrer
do eventual inadimplemento voluntário e injustificado da condição estabelecida
,
nos termos do §4.o do art. 44 do Código Penal, o que não é a hipótese.

Os autos dão conta, por sua vez, que a superveniência da condenação [por fato ilícito anterior, ocorrido em 2016] que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos ocorreu estando o reeducando cumprindo sua pena em regime semiaberto [por fato posterior, perpetrado em 2018], em prisão domiciliar condicionada às seguintes obrigações:

“I -
Permanecer em sua residência, nos dias úteis e sábados, das 20:00 horas às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga, ou seja, aos domingos e feriados;

II -
Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;

III -
Não se ausentar desta comarca, sem autorização judicial;

IV -
Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;

V -
Não portar quaisquer tipos de armas;

VI -
Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;

VII -
Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

VIII -
Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar drogas proibidas.” sic
ID 89027498 - Pág. 23.

A análise das condições assumidas pelo recorrente evidencia a compatibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos impostas concomitantemente à pena privativa de liberdade que vinha sendo executada, não se fazendo necessária a automática conversão da pena substitutiva para privativa de liberdade.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
[...]
Quando houver nova condenação, durante o gozo de pena restritiva de direitos,
a reconversão não é automática (art. 44, §5.o, CP)
. É imprescindível que haja impossibilidade de cumprimento cumulativo das penas (restritiva de direitos + privativa de liberdade).
”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal, 16 ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 587) – destaquei.

Tem-se, pois, que para aplicação do instituto da reconversão faz-se imprescindível analisar a pena restritiva de direitos imposta ao reeducando e a forma de cumprimento da pena privativa de liberdade, para, então, decidir sobre eventual incompatibilidade entre elas, apta a resultar no afastamento da benesse outrora concedida.

No caso concreto, o d. juízo
a quo
concluiu pela incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas
“haja vista que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado” sic
ID 89027498 - Pág. 14.

Todavia, é certo que as penas restritivas de direitos impostas ao recorrente consistem em espécies que se mostram plenamente conciliáveis com o regime intermediário atualmente assumido pelo reeducando, notadamente porque a legislação não exige a comprovação da origem da pecúnia, bastando o seu depósito pelo sentenciado.

Além do que, ainda que se argua as restrições ambulatoriais impostas ao agravante em cumprimento de prisão domiciliar,
a priori
incompatíveis com a prestação de serviços à comunidade, é certo que a ele foi conferida a permissão de saída para laborar, e, ao fim e ao cabo, não se descuida da expressa previsão da Lei de Execuções Penais, em seu art. 148, estabelecendo que:

“
Em qualquer fase da execução
,
poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade
e de limitação de fim de semana,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.
”

Especificamente neste tópico, urge salientar que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito.

Nesse sentido, vê-se que a providência adotada pelo d. juízo
a quo,
conquanto se apresente mais objetiva, entendo que revelou-se deveras penosa, pois, o reeducando,
ao menos aparentemente
,
vinha cumprindo regularmente há mais de 01 (um) ano as condições impostas por ocasião de sua progressão para o regime semiaberto
, de modo que a superveniência das penas restritivas de direitos a ele impostas resultou em
sérios prejuízos
, notadamente sua
regressão para o regime fechado
, além das consequências advindas da somatória das penas que repercutirão a longo prazo, aumentando os requisitos temporais para a concessão de benefícios futuros na execução.

Por sinal, há julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, adotando entendimento análogo:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - REEDUCANDO EM REGIME ABERTO (PRISÃO DOMICILIAR) - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO CUJA PENA FOI SUBSTITUIDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo condenação superveniente em regime aberto, quando já havia sido concedida ao reeducando, em relação à condenação anterior, a progressão para o regime aberto e prisão domiciliar, sendo a nova pena substituída por sanções restritivas
de direitos e havendo compatibilidade para o cumprimento simultâneo de ambas a penas, não há que se falar em conversão da pena substitutiva em privativa de liberdade
.”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.529336-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2020, publicação da súmula em 03/12/2020) – destaquei.

Jungindo tais peculiaridades, tenho por mais acertado
acolher
a pretensão defensiva
.

2.

Conclusão:

Dessarte, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
TITO NUNES DE SOUZA
a fim de afastar a unificação de penas e a consequente regressão ao regime fechado realizadas pelo d. juízo da Execução Penal
da Comarca de Tangará da Serra/MT
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.o 2000011-95.2019.8.11.0050
,
a quem determino que
avalie a possibilidade de alteração das penas restritivas de direitos outrora impostas a fim de que sejam compatíveis com o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto
, e/ou então
oportunize ao reeducando o adimplemento destas sanções tal como impostas
,
bem assim, o advirta de que eventual descumprimento importará em reconversão em pena privativa de liberdade e consequente unificação de reprimendas, inclusive com possibilidade de repercussão no regime de cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021